Tribunal: CARF
Processo: 10909.003820/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos a titulo de distribuição de lucros de pessoa jurídica, do qual o contribuinte é sócio, para serem considerados na análise da evolução patrimonial devem ser comprovados por documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE COTAS AVERBADA EM REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Os dados relativos à aquisição de cotas constantes em alteração do contrato social, arquivado e averbado no registro público de empresas mercantis somente podem ser infirmados por prova inequívoca produzida por quem os contesta.
PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO SÓCIO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
O pagamento por parte da pessoa jurídica de despesas de cartão de crédito do sócio constitui remuneração indireta devendo ser incluído na base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A simulação de negócio jurídico tendente a impedir ou retardar o conhecimento ou circunstâncias materiais do fato gerador, autorizam a aplicação da multa qualificada prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Informação em declarações apresentadas de compra e venda de bens não respaldada por documentos hábeis e idôneos, assim como a constituição de pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, caracterizam o evidente intuito de fraude, justificando a imposição de multa de ofício qualificada.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003820/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO CARLOS CASTAGNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos a titulo de distribuição de lucros de pessoa jurídica,
do qual o contribuinte é sócio, para serem considerados na análise da evolução
patrimonial devem ser comprovados por documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE
COTAS AVERBADA EM REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE.
Os dados relativos à aquisição de cotas constantes em alteração do contrato
social, arquivado e averbado no registro público de empresas mercantis
somente podem ser infirmados por prova inequívoca produzida por quem os
contesta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003820/2006-87
Fl. 4925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO
SÓCIO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
O pagamento por parte da pessoa jurídica de despesas de cartão de crédito do
sócio constitui remuneração indireta devendo ser incluído na base de cálculo
do imposto sobre a renda da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A simulação de negócio jurídico tendente a impedir ou retardar o
conhecimento ou circunstâncias materiais do fato gerador, autorizam a
aplicação da multa qualificada prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964. Informação em declarações apresentadas de compra e venda de bens não
respaldada por documentos hábeis e idôneos, assim como a constituição de
pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, caracterizam o evidente
intuito de fraude, justificando a imposição de multa de ofício qualificada.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 4926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-14.130 - 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS
(fls. 4801/4825), que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa
Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2001, 2002, 2003 e 2004.
Consoante o Auto de Infração (fls. 4637/4677), foram apuradas infrações relativas
a acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos, com qualificação da respectiva
multa por falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), lançada
no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento). Também foi aplicada multa isolada por
falta de recolhimento do IRPF devido mensalmente (Carnê-Leão), totalizando lançamento de
crédito tributário em valores originais de R$ 744.125,98 (setecentos e quarenta e quatro mil,
cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). As circunstâncias e desenvolvimento do
trabalho de auditoria fiscal encontram-se minuciosamente descritos no “Relatório de
Fiscalização”, documento de fls. 4513/4635, sendo:

a) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, VERIFICADO POR
EXCESSO DE APLICAÇÕES SOBRE ORIGENS, NÃO RESPALDADO
POR RENDIMENTOS DECLARADOS/COMPROVADOS
Com base nos documentos apurados no decorrer do procedimento de auditoria,
foram elaborados demonstrativos de variação patrimonial, individualizados por ano-calendário
fiscalizado, planilhas de fls. 4595, 4597, 4599 e 4601, relativas aos anos de 2001, 2002, 2003 e
2004, respectivamente e consolidação constante da “Tabela 020 – Variação patrimonial a
descoberto” (fl. 4603).
No “Relatório de Fiscalização” foram apontados os itens componentes da planilha
de variação patrimonial e em cada item justificados os valores considerados ou não pela
fiscalização como origens e aplicações de recursos, sendo:

a.1) rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Nas declarações do imposto de renda o contribuinte declara o recebimento de
valores das empresas RCC Administração Patrimonial Ltda (CNPJ 03.478.566/0001-11),
Atlântico Eventos E Participações Ltda (CNPJ 03.102.570/0001-80) e Inc. e Constr. Plascencia
& Castagnaro Ltda (CNPJ 03.800.056/0001-19). Também foram apresentadas pelo contribuinte
cópias de comprovantes de rendimentos da empresa RCC (2004), da Atlântico (2001 a 2004) e a
folha do livro razão da empresa Constr. Plascencia & Castagnaro (2004), onde são relacionados
valores recebidos.
Em consulta aos sistemas da SRF, foram localizados apenas a declaração do
imposto de renda retido na fonte - Dirf, do ano-calendário 2004 da empresa Atlântico Eventos e
Participações Ltda.
Com relação a tais rendimentos, somente foarm considerados aqueles constantes
de DIRF, ou que tenham sido apresentados comprovantes de rendimentos, sendo utilizados como
origens aqueles oferecidos à tributação pelo contribuinte, mediante rateio pelos 12 meses de cada
exercício.
a.2) rendimentos recebidos de pessoa física/exterior
Fl. 4927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Foram considerados os rendimentos declarados pelo contribuinte, na ficha relativa
a Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior, de suas Declarações de
Ajuste Anual de cada exercício, também mediante rateio pelos 12 meses de cada exercício.

a.3) rendimentos isentos e não tributáveis
Foram declarados pelo contribuinte o recebimento de rendimentos isentos e não
Tributáveis, a título de distribuição de lucros, nos valores de R$ 41.476,34 (2002), R$
151.027,43 (2003) e R$3 04.687,15 (2004), pagos pela pessoa jurídica Atlântico Eventos e
Participações Ltda (CNPJ n° 03.102.570/0001-80). Tendo sido apresentados livros fiscais da
referida pessoa jurídica como forma de comprovação de tais rendimentos.
Informa a fiscalização que, no contrato social, lavrado em 09/02/1999, da
Atlântico Eventos e Participações Ltda, consta, na cláusula quinta, que a participação do
fiscalizado era de 10% do capital social e na cláusula nona determina que os sócios receberiam
os lucros na proporção de suas quotas. Na terceira alteração contratual, ocorrida em 22/02/2001,
houve uma modificação no capital social e o contribuinte passa a deter 32,5% do capital social.
Baseada nos documentos apresentados pelo autuado a fiscalização deixou de considerar alguns
dos valores declarados como isentos ou não tributáveis, conforme serão discriminados:

a.3.1. não foi considerado o valor R$ 41.385,41, declarado como recebido no ano-
calendário 2002 a título de distribuição de lucros da Atlântico Eventos, pelos seguintes motivos:
- na Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - DIRPJ (Atlântico
Eventos e participações Ltda), do ano-calendário 2002 não consta nenhum valor distribuído
como lucro e dividendos;
- consta tanto na folha 135 do livro diário da referida pessoa jurídica, assim como
na folha 28 do razão, o lançamento de R$ 41.385,41 em 16/12/2002 como pagamento a
distribuição de lucro para o contribuinte, cuja contrapartida foi a conta banco ABM Amro Real
S/A c/c 0300. Entretanto, o contribuinte apresentou à fiscalização, 22/09/2006, cópia de um
recibo no valor de R$ 41.385,41 datado de 02/01/2003, ou seja, dezessete dias depois de lançado
na contabilidade e já em outro exercício (ano de 2003). Ou seja, de acordo com o recibo, o
recebimento não teria ocorrido no ano de 2002, seno que, conforme o contrato social da
Atlântico Eventos, o contribuinte era o único que tinha o poder de gerência e para tanto de
autorizar emissão de cheques para o pagamento. Não é usual no comércio a pessoa emitir para
ela própria um cheque e ficar retendo esse dinheiro, ainda mais se levamos em conta montante
recebido;
- não foi identificado qualquer crédito nas contas bancárias do contribuinte que
coincidisse em aproximada data e valor do recibo apresentado à fiscalização;
- tendo o valor saído da conta bancos da pessoa jurídica, só poderia ter sido
emitido cheque ou deposito/transferência para o sócio, porém, embora intimado para tal, o
contribuinte não apresentou qualquer documento que demonstrasse o efetivo recebimento dos
lucros, limitando-se à apresentação do recibo;
- conforme o art. 330 do código comercial: "Os ganhos e perdas são comuns a
todos os sócios na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no fundo social; salvo se
outra coisa for expressamente estipulada no contrato". No caso, consta no artigo 24 da 3a
alteração contratual (22/02/2001) que "os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios
quotistas de acordo com sua participação societária". Assim, como os lucros distribuídos da
empresa foram de R$ 94.296,09 (fls. 151 do Diário) e como o contribuinte detém 32,5% do
capital social, o fiscalizado poderia receber somente o valor de R$ 30.646,22, portanto, teria
recebido lucros superiores à sua participação na empresa;
Fl. 4928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

- no balanço patrimonial apresentado pela empresa relativo ao ano apurou-se um
prejuízo de (R$3.446,72), desta forma a distribuição de lucros baseou-se nos lucros acumulados
ou reservas de lucros de exercícios anteriores. Entretanto, o contribuinte apresentou cópia dos
livros razão e diário do ano 2000 e informou que, "relativamente ao ano de 1999, não havia
escrita regular". Na análise do “Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados”, constante
na folha 151 do livro Diário do ano de 2000, consta que o saldo anterior de lucros acumulados é
zero. Porém, a empresa lança como "ajuste Credores de meses, semestre ou anos anteriores" o
valor de R$ 440.551,99, depois apura um lucro no ano de 2000 no valor de R$ 20.383,17,
lançando como lucros acumulados o total de R$ 450.935,16. Por sua vez, às fls. 103 a 105 do
livro razão n°1 do ano de 2000, a empresa simplesmente lança diretamente na conta “Lucros
Acumulados” os valores referentes aos créditos dos contratos de locação de stand, aumentando
ficticiamente o valor de lucros acumulados. Assim, foram desconsiderados os lucros acumulados
de exercícios anteriores, vez que inexistentes.
- deste modo, o valor de R$ 41.476,34 declarados no ano-calendário 2002 como
rendimentos isentos e não tributáveis, não foi considerado como origem de recursos na planilha
de variação patrimonial;

a.3.2. não foi considerado o valor R$ 151.027,43, declarado como recebido no
ano-calendário 2003 a título de distribuição de lucros da Atlântico Eventos, pelos seguintes
motivos:
- na DIRPJ da Atlântico Eventos e Participações Ltda, do ano-calendário 2003
não consta nenhum valor distribuído como lucro e dividendos;
- consta às fls. 64, 65, 67 e 101 do livro Diário da pessoa jurídica os lançamentos
de pagamentos a título de distribuição de lucros para o autuado de R$2.350,00 (08/07/2003) e
R$8.938,00 (16/07/2003), ambos com contrapartida a conta banco ABM Amro Real S/A c/c
0300. Também está registrado o pagamento do valor de R$100.000,00 em 23/10/2003, cuja
contrapartida foi a conta caixa; totalizado R$111.288,00 como distribuição de lucro no ano de
2003;
- conforme já especificado, o artigo 24 da 3a' alteração contratual (22/02/2001) da
Atlântico Eventos preceitua que "os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios quotistas
de acordo com sua participação societária", que está em conformidade com a legislação
comercial. Assim, como os supostos lucros distribuídos pela pessoa jurídica no ano foram no
valor total de R$111.288,00 (fl. 139 do Diário) e autuado detinha 32,5% do capital social,
somente poderia ter recebido a quantia de R$36.168,60, porém, foi o único sócio quem recebeu
lucros no ano, tendo ficado como todo o lucro distribuído pela empresa;
- consta às fls. 64, 65, 67 e 101, do livro Diário da pessoa jurídica, os lançamentos
de pagamentos a título de distribuição de lucros para o autuado nos valores de R$2.350,00, em
08/07/2003, e R$8.938,00, em 16/07/2003, ambos com contrapartida à conta bancos, banco
ABM Amro Real S/A c/c 0300. Também está registrado o pagamento do valor de R$100.000,00
em 23/10/2003, cuja contrapartida foi a conta caixa; totalizado R$111.288,00 como distribuição
de lucro no ano de 2003. O autuado apresentou à fiscalização, em 22/09/2006, cópia de um único
recibo no valor total de R$111.288,00, datado de 02/01/2004, recibo emitido, portanto, 150 dias
depois do primeiro lançamento na contabilidade e também já em outro exercício (ano de 2004).
Ou seja, de acordo com o recibo, o recebimento não teria ocorrido no ano de 2003, sendo que,
conforme o contrato social da Atlântico Eventos, o contribuinte era o único que tinha o poder de
gerência e, para tanto, de autorizar emissão de cheques para o pagamento. Não é usual no
comércio a pessoa emitir para ela própria um cheque e ficar retendo esse dinheiro, ainda mais se
levamos em conta o montante recebido e pago em espécie;
Fl. 4929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

- o autuado não apresentou qualquer documento que demonstre o efetivo
recebimento dos lucros (cheque e/ou comprovante de depósito) e, tampouco, não foram
identificados quaisquer créditos nas contas bancárias do contribuinte que coincidisse
aproximadamente com data e valores recebidos;
- a distribuição de lucros se baseia nos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, porém, como explicitado acima, o lucro de exercícios anteriores é um lucro
fictício:
- deste modo, o valor de R$151.027,43, declarados no ano-calendário 2003, como
rendimentos isentos e não tributáveis, não foi considerado como origem de recursos na planilha
de variação patrimonial;

a.3.3. não foi considerado o valor R$ 304.687,15, declarado como recebido no
ano-calendário 2004 a título de distribuição de lucros da Atlântico Eventos, pelos seguintes
motivos:
- na DIRPJ da Atlântico Eventos e Participações Ltda), do ano-calendário 2004,
consta o valor de R$400,00 como lucro e dividendos distribuídos. Por sua vez consta na folha 41
do livro Diário o lançamento de R$290.000,00, em 31/03/2004, como pagamento a distribuição
de lucro para o autuado, cuja a contrapartida foi a conta caixa;
- conforme já apontado, o artigo 24 da 3o alteração contratual de 22/02/2001, que
"os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios quotistas de acordo com sua
participação societária". Assim, como os lucros distribuídos da empresa foram de R$290.000,00
no ano de 2004 (fls. 144 do livro Diário) e como o contribuinte detém apenas 32,5% do capital
social, o limite máximo de recebimento, de acordo com sua participação societária, seria de
R$94.250,00, porém, recebeu todo o lucro distribuído pela empresa no período;
- a pessoa jurídica foi intimada a comprovar o efetivo recebimento dos valores
relativos à rubrica "valor recebido de diversos no mês", constantes de seu livro Diário n°5 (fl.
41) do ano de 2004, recebido em 31/03/2004 no valor de R$290.000,00, lançamento este que deu
suporte para a distribuição dos lucros de mesma data e valor. A pessoa jurídica não apresentou
nenhum documento que comprovasse tal lançamento;
- também o autuado foi novamente intimado a comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, o efetivo recebimento das distribuições de lucros do ano de 2004. Em sua
resposta no dia 22/09/2006, foi apresentada apenas cópia de um recibo no valor de R$290.000,00
datado de 15/10/2004;
- na contabilidade da empresa consta que o valor saiu da conta caixa em
31/03/2004. Entretanto, no recibo apresentado pelo autuado, consta que o mesmo recebeu em
15/10/2004, portanto 180 dias depois da data do lançamento contábil;
- não foi possível identificar qualquer crédito nas contas bancárias do contribuinte
que coincidisse, pelo menos aproximadamente, em data e valor do recibo, noutro giro, o
contribuinte, mais uma vez, não apresentou qualquer documento que demonstre o efetivo
recebimento dos lucros (cheque e/ou comprovante de deposito), limitando-se a exibir o recibo;
- no balanço patrimonial apresentado pela Atlântico Eventos, foi apurado lucro de
R$1.657,20, no ano de 2004, desta forma, a distribuição de lucros baseou-se nos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, que, conforme já apontado, trata-se de
lucro fictício;
- assim, também o valor de R$304.687,15, declarado no ano-calendário 2004
como rendimentos isentos e não tributáveis, não foi considerado como origem de recursos na
planilha de variação patrimonial.
Fl. 4930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Devido aos elementos apresentados, pelas informações inconsistentes constantes
dos livros e documentos apresentados pelo contribuinte, devido ao não cumprimento da
legislação comercial e fiscal e pela não apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
recebimento dos lucros, os valores declarados como rendimentos isentos e não tributáveis, não
foram considerados como origem de recursos na planilha de variação patrimonial.

a.4 – rendimentos omitidos apurados pela fiscalização e alienação de bens
Foram computados como origem os valores apurados a título de “Omissão de
Rendimentos Atribuídos a Sócio de Empresa e os valores relativos à venda de 500 cotas da
pessoa jurídica RCC Administração Patrimonial Ltda (CNPJ no. 03.478.566/0001-11), no valor
de R$ 800,00, para Edina de Morais Tosin, CPF n° 848.272119-49;

a.5 - empréstimos obtidos – contratos de mútuo
Foi desconsiderado o Mútuo declarado pelo autuado no ano-calendário 2003, no
valor de R$ 100.000,00, supostamente contraído junto à RCC Administração Patrimonial Ltda.,
devido à ausência de apresentação de provas inequívocas e falta de registro público do contrato.

a.6 - saldos em conta corrente
Foram considerados os saldo das contas bancárias do autuado conforme tabelas
elaboradas pela fiscalização, de fls. 4575/4585.

a.7 – saldo em dinheiro
Intimado a “Comprovar com documentos hábeis e idôneos, os valores descritos
como "dinheiro em moeda nacional - Brasil", informados nas Declarações de Ajuste Anual dos
anos-calendário de 2001 a 2004, o contribuinte limita-se a responder que "Constam da
Declaração de bens dos anos-calendários em questão os valores efetivamente em caixa (moeda
nacional)".
Baseada em tal resposta, a fiscalização deixou de considerar tais valores na
planilha de variação patrimonial, por entender que a alegação da existência de saldo em dinheiro
deve vir acompanhada de provas inequívocas dos referidos saldos.

a.8 – deduções da base de cálculo do IRPF e tributos pagos
O autuado, no período objeto de fiscalização, apurou o IRPF pelo modelo
simplificado com opção pelo desconto de 20% dos rendimentos tributáveis. Assim, foram tais
valores deduzidos nas respectivas declarações do contribuinte, conforme declarado. Também
integraram a planilha de variação patrimonial os valores despendidos com tributos pelo
contribuinte apurados nos sistemas de informação de arrecadação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

a.9 - aquisição de bens e direitos
Com base nos documentos apurados pela fiscalização, tais como, contatos sociais,
certidões e registros de imóvel, certificados de registro de veículos, termos de intimação
extensivos e depoimentos de intimados, entre outros, foram apurados vários bens e direitos, que
se encontram discriminados nas fls. 4589/4594 e foram incluídos na planilha de variação
patrimonial, a título de dispêndios/aplicações.

b) OMISSÃO DE RENDIMENTOS ATRIBUÍDO A SÓCIO DE EMPRESA

Fl. 4931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Foi apurado o pagamento, por parte da pessoa jurídica Atlântico Eventos e
Participações Ltda, CNPJ n ° 03.102.570/0001-80, de faturas de cartão de crédito do autuado
relativas ao período de agosto de 2003 a dezembro 2004, conforme consta no livro Razão n° 4 de
2003 (fl. 62) e no livro Diário de 2004. Tais pagamentos foram considerados pela fiscalização
como remuneração paga indiretamente ao autuado.

c) MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Da análise das declarações do IR do período fiscalizado, o contribuinte declarou
não ter recolhido imposto através do carnêe-ledo, porém declarou rendimentos recebidos de
pessoas físicas/exterior. Assim, foi procedido ao lançamento da respectiva multa por falta de
pagamento do carnê-leão mensal.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 4693/4741, protocolizada em
08/01/2007 junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itajaí (DRF/ITJ), e que se encontra
assim resumida no Relatório constante do Acórdão exarado pela 4a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federa do Brasil de Julgamento em Florianópolis (/DRJ/FNS):
Em preliminar o contribuinte argui, sob o título "Da ilegalidade da 'presunção comum’
como prova", que, ao fundamentar o lançamento em presunção de omissão de
rendimentos sem amparo legal, a autoridade fiscal deixou de considerar o que dispõe o
artigo 112 do Código Tributário Nacional e tentou inverter o ônus da prova.
Como segunda preliminar de nulidade, o contribuinte alega "carência de
fundamentação material para o lançamento", argumentando que a autoridade fiscal
deixou de considerar como origem os valores das sobras de recursos comprovadamente
existentes nos meses/anos anteriores, que representam origem de recursos para os
meses/anos subseqüentes.
Em sua defesa, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
No mérito, o contribuinte alega, sob o título "Acréscimo Patrimonial a Descoberto —
Distribuição de Lucros", que:
- recebeu a título de Lucros Distribuídos da Empresa Atlântico Eventos e Participações
Ltda., da qual é sócio detentor de 32,5%, as quantias de R$ 41.385,41; R$ 111.288,00 e
R$ 290.000,00, respectivamente nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, comprovados
por meio de recibos;
- os valores foram recebidos em espécie, em reais;
- os valores foram devidamente declarados nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004
nos valores, respectivamente, de R$ 41.476,34, R$ 151.027,43 e R$ 304.687,15, como
rendimentos isentos e não tributáveis;
- a autoridade fiscal não considerou, como origem/recursos os rendimentos isentos e
não-tributáveis, os outros rendimentos declarados (diferença entre os rendimentos
isentos e não tributáveis declarados e a distribuição de lucros);
- não existe na legislação tributária proibição para distribuição de lucros em espécie ou
que obrigue o pagamento em cheque ou que seja depositado em conta bancária;
- não existe vedação legal para a distribuição desproporcional de lucros, independente
do percentual de cotas de cada sócio no capital social. Ao contrário, o Código Civil
possibilita aos sócios a distribuição desproporcional de lucros;
- os sócios da empresa Atlântico Eventos e Participações Ltda. elaboraram Assembléia,
conforme respectiva Ata (folha 2379) datada de 3 de setembro de 2004, objetivando a
apreciação e aprovação das contas do administrador e deliberação sobre as
Fl. 4932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

demonstrações contábeis dos exercícios 2000 a 2003, as quais foram aprovadas por
unanimidade. Anexa, às folhas 2369 e 2370, Escritura Pública de Declaração,
confirmando o lapso da ausência de registro da Ata acima, à época, na JUCESC;
- na citada Ata restaram ratificadas e aprovadas as distribuições de lucros realizadas em
2003 e 2004, nos valores respectivos de R$ 100.000,00 e R$ 290.000,00, em favor do
contribuinte.
No tópico — Dinheiro em espécie - o contribuinte alega que a autoridade fiscal não
considerou como recurso/origem os valores declarados, como "disponibilidade em
dinheiro", em 31 de dezembro dos anos-calendário 2000 a 2004, nos valores de R$
3.440,00, R$ 9.240,00, R$ 14.333,00, R$113.000,00 e R$ 178.000,00, respectivamente,
nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2002 a 2005 (v. folhas 2372 a 2374).
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Sob o titulo Cotas da empresa Plascencia e Castagnaro, o contribuinte alega que:
- a autoridade fiscal equivocou-se ao inserir o valor de R$ 405.000,00, como
aplicações/dispêndios, no mês de julho de 2002, a título de Cotas de Empresa
Plascência & Castaganaro;
- mediante Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada, as folhas 2387 a 2389, Romolo Martinelli e Luiz Carlos
Dalcanale, na condição de cedentes, titulares e detentores de 900.000 quotas do Capital
Social da Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascencia Ltda.
cederam a Ernesto Plascência San Vicente e Roberto Carlos Castagnaro, na condição de
cessionários, a totalidade das citadas quotas pelo valor de R$ 100.000,00;
- simultaneamente no referido instrumento foi confeccionado e celebrado o instrumento
de 4a Alteração Contratual da empresa citada, com a retirada dos sócios cedentes e
ingresso dos respectivos cessionários no quadro societário;
- o Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada é datado de 17 de julho de 2002, com reconhecimento de
firma dos respectivos firmatários e selo de autenticidade datados de 18 de julho de
2002;
- devido a cessão de cotas e conseqüente alteração contratual da empresa, o quadro
societário resumiu-se ao contribuinte e Ernesto Plascência San Vicente, cada qual com
50% das quotas, passando a empresa a denominar-se Incorporadora e Construtora
Plascência & Castagnaro Ltda.;
- como a cessão se operou por R$ 100.000,00 e o contribuinte tinha 50% das quotas,
declarou citada aquisição na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF, exercício 2003,
ano-calendário 2002, no exato valor de R$ 50.000,00 (v. folhas 2375 a 2379).
No que concerne à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, o
contribuinte alega, no tópico Cartão de Crédito, que era o responsável pela organização
e movimentação da estrutura que compõe o objetivo social da empresa Atlântico
Eventos e Participações Ltda, o que lhe exigia deslocamento para diversas cidades do
Estado, bem como para outros Estados do País. Explica que, com o objetivo de
simplificar, agilizar e facilitar a consecução de seus objetivos empresariais, citada
empresa cedeu seus respectivos cartões de crédito de pessoa jurídica ao contribuinte,
para o pagamento de compras, despesas de locomoção, viagens, pagamento de
obrigações contratuais, entre outros. Argumenta, por conseguinte, que a autoridade
fiscal considerou como rendimentos do contribuinte, valores que em verdade
correspondem a despesas da empresa, as quais foram lançadas em sua contabilidade.
No tópico IV — Do descabimento da multa isolada em razão do recolhimento
extemporâneo do IRPF sujeito à antecipação (carne-leão), o contribuinte alega que
somente cabe a exigência de encargos legais (multa e juros de mora), quando não
houver pagamento do imposto devido em atraso antes do início da ação fiscal.
Argumenta que o imposto devido a título de antecipação (carnê-leão) foi,
espontaneamente, declarado e tributado, por ocasião da entrega das Declarações de
Fl. 4933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Ajuste Anual, exercícios 2002 a 2005. Cita, em sua defesa, acórdãos do Conselho de
Contribuinte do Ministério da Fazenda.
No mesmo tópico, o contribuinte alega a dupla incidência da multa isolada (prevista no
inciso II do §1° do artigo 44 da Lei n 9.430/96) com a multa de oficio (prevista no
inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96) sobre os mesmos pagamentos. Solicita o
impugnante, com base em julgados administrativos, o cancelamento da multa isolada,
por expressa vedação legal de sua aplicação em concomitância com a multa de oficio.
Ainda em relação à multa isolada de 75%, o contribuinte solicita, em razão do princípio
da retroatividade benigna, sua redução para 50%, nos termos da Medida Provisória n°
303, de 29 de junho de 2006, que alterou o artigo 44 da Lei n°9.430/96.
Sob o titulo V — Do descabimento da penalidade aplicada, o contribuinte se insurge
contra a aplicação da multa de oficio de 150%, em virtude de a autoridade fiscal não ter
produzido um único elemento de prova a caracterizar o evidente intuito de fraude ou ato
doloso. Ressalta o contribuinte que o ônus da prova, neste caso, é da autoridade fiscal.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Parecer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no processo n° 10880.008751/88-56,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, e doutrina.
No último tópico das questões de mérito — Ilegalidade dos juros Selic na correção de
débitos tributários -, o contribuinte alega a ilegalidade e inconstitucionalidade da
aplicação da taxa Selic como juros de mora. Reconhece o impugnante que foge à
competência das instâncias administrativas a apreciação dos questionamentos acerca da
inconstitucionalidade da lei, uma vez que a Constituição excepciona tal prerrogativa ao
Poder Judiciário. Argumenta, entretanto, que não se trata tão-somente de matéria
constitucional, mas de decisão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça (a qual cita na defesa) a qual tem sido adotada pelos Conselhos de Contribuintes
e Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Por último, protesta pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros elementos
que venham a se demonstrar necessários à comprovação das alegações ora articuladas,
até o deslinde da questão.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo o lançamento julgado
procedente em parte (fls. 4801/4825), e exarado o Acórdão no 07-14.130 – 4a Turma da
DRJ/FNS, que apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis recebidos pelo contribuinte a título de
distribuição de lucros de pessoa jurídica, do qual o contribuinte é sócio, podem ser
considerados na análise da evolução patrimonial somente quando comprovados por
documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE COTAS.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REGISTRO PÚBLICO. FALTA DE PROVA.
Os dados relativos à aquisição de cotas constantes em alteração do contrato social,
arquivado e averbado no registro público de empresas mercantis – Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina – somente podem ser infirmados por prova inequívoca
produzida por quem os contesta.
Fl. 4934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

OMISSÃO DE RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE EMPRESAS.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
O pagamento por parte da pessoa jurídica de despesas de cartão de crédito constitui
remuneração indireta devendo ser incluído na base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. CONCOMITÂNCIA.
A multa de oficio exigida isoladamente sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido (carnê-leão) será cobrada, concomitantemente com o imposto suplementar
apurado na declaração, acrescido da multa correspondente e de juros de mora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ABRANDAMENTO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força da retroatividade benigna, aplica-se a lei a fatos pretéritos não definitivamente
julgados quando esta lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003,2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LEVANTAMENTO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA.
A existência de incorreções materiais no levantamento da matéria tributável, por parte
da autoridade lançadora, não demanda a declaração de nulidade do lançamento como
um todo, mas simplesmente sua improcedência (no todo ou em parte).
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade Fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
disposição literal de lei, quando não comprovado que o contribuinte figurou como parte
na referida ação judicial.
Fl. 4935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

No julgamento realizado pela autoridade julgadora de piso, foi mantida a
aplicação da multa de oficio isolada por falta de pagamento do carnê-leão, concomitantemente
com a exigência da multa de oficio sobre o imposto suplementar apurado na declaração de
ajuste. Entretanto, foi alterado o percentual de tal multa isolada de 75% para 50%, considerando
a nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 14, da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, por força do princípio da retroatividade benigna.
Acatando argumentos apresentados na impugnação, também foram considerados,
como recurso/origem na planilha de variação patrimonial, alguns valores relativos a “dinheiro
em espécie” declarados pelo contribuinte, conforme consta do item 3.1 do Acórdão no 07-14.130,
abaixo reproduzido:
3.1 — Da sobra de recursos de anos-calendário anteriores/dinheiro em espécie Da
análise das Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2002 a 2005, entregues
tempestivamente, constata-se que, de fato, o contribuinte informou como "dinheiro em
espécie", em 31 de dezembro de 2000 a 2004, os valores de R$ 3.440,00, R$ 9.240,00,
R$ 14.333,00, R$113.000,00 e R$ 178.000,00, respectivamente (folhas 2111,2115,2121
e 2126).
Ainda que concorde com a autoridade lançadora na afirmativa de que compete ao
contribuinte comprovar, mediante prova hábil e idônea, as informações das Declarações
de Bens e Direitos, rendo-me ao entendimento de que, no caso de "dinheiro em
espécie", tal prova é impossível.
O ônus de apresentar provas das informações prestadas nas Declarações de Bens e
Direito, bem como das origens/recursos na variação patrimonial, sem dúvida, é do
contribuinte. Entretanto, no caso de prova impossível, que é o caso que se apresenta,
vale o principio geral do direito de que o ônus da prova cabe a quem acusa. Neste caso,
cabe autoridade fiscal provar que o contribuinte não dispunha de recursos para ter a
posse de dinheiro em espécie ao final de cada ano-calendário.
Assim, deve-se acatar o pleito do contribuinte, para que seja considerado como
origem/recurso, em janeiro de 2001 e janeiro de 2002, os valores declarados
tempestivamente como "dinheiro em espécie" de R$ 3.440,00 e R$ 9.240,00.
No ano-calendário 2003, entretanto, a autoridade fiscal apurou variação patrimonial a
descoberto, em 31 de dezembro de 2002, no valor de R$ 44.629,67 (v. folha 2295). O
contribuinte nada trouxe aos autos a fim de infirmar tal variação. Ora, se o contribuinte
não conseguiu comprovar que detinha recursos em dezembro de 2002 a fim de cobrir
suas despesas, como poderia ter "saldo de recursos em dinheiro"? Se isso fosse verdade,
aumentaria a variação patrimonial a descoberto. Neste caso, não há como acatar o pleito
do contribuinte para se incluir como origem/recurso no ano-calendário seguinte —
janeiro de 2003 — a importância declarada como dinheiro em espécie, no valor de R$
14.333,00, em 31 de dezembro de 2002.
Da mesma forma, a autoridade fiscal apurou, em dezembro de 2003, um "saldo positivo
disponível para o mês seguinte", à folha 2296, no valor de R$ 70.998,66. O contribuinte
declarou que detinha "dinheiro em espécie'', na mesma data, no valor de R$ 113.000,00.
Assim, somente poderá ser incluído como recurso/origem em janeiro de 2004, como
dinheiro em espécie, o valor de R$ 70.998,66.
É de se ressaltar que para o ano-calendário 2005 não houve lançamento de omissão de
rendimentos em vista da variação patrimonial a descoberto, razão pela qual o recurso
em dinheiro declarado como existente em 31 de dezembro de 2004, no valor de R$
178.000,00 não será apreciado.
No que concerne à alegação do contribuinte relativa a "sobras de recursos
comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores" esclarece-se que tais valores
somente representam recursos para os anos-calendário seguintes quando o contribuinte
os tiver declarado tempestivamente ao final de cada ano-calendário, caso contrário,
presume-se consumida.
Fl. 4936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Desta forma, deve-se incluir na apuração da variação patrimonial, como recurso/origem
— "dinheiro em espécie", somente os valores de R$ 3.440,00, em janeiro de 2001, R$
9.240,00 em janeiro de 2002, R$ 70.998,66 em janeiro de 2004.
Foi interposto recurso voluntário em 22/01/2009 (fls. 4841/4903), onde o autuado
contesta a decisão da autoridade julgadora de piso, na parte em que mantido o lançamento, e
ratifica todos os termos da impugnação, conforme será detalhado por ocasião do voto,
requerendo julgamento pela total insubsistência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio do EDITAL
N° 86/2008-SARAC/DRF/ITJ, afixado na DRF/Itajaí em 09/12/2008 (fl. 4836). Conforme o
disposto no artigo 23, § 1o, inciso II e § 2°, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, nas intimações por edital, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
de recurso. prazo este contado a partir do 16° (décimo sexto) dia da data da afixação do
respectivo edital. Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em 22/01/2009 (fl.
4841), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA “PRESUNÇÃO COMUM”
COMO PROVA E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MATERIAL PARA O
LANÇAMENTO
Alega o recorrente que a exigência fiscal não tem como prosperar em sua
integralidade, eis que feita ao completo arrepio da legislação de regência e apresenta como
primeira preliminar de ilegalidade que o Auto de Infração teria sido elaborado tendo por base
“Presunção por Forçados Indícios" ou "Presunção Comum", mas não em presunção legal,
revelando-se esta a única hipótese capaz de eventualmente e desde que inequívoca, ensejar a
aplicação da lei ao caso concreto.” Conclui que não foi observado o disposto no art. 112 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) devido à inversão
do ônus da prova, vez que a exigência fiscal do IRPF teria se pautado em “mera presunção de
omissão de rendimentos, por suposta variação patrimonial a descoberto, tendo por fundamento
presunção sem amparo legal.”
Quanto ao que classifica como “carência de fundamentação material para o
lançamento”, argumenta que o Auditor Fiscal deixou de considerar como origem os valores das
sobras de recursos comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores, que representam
origem de recursos para os meses/anos subsequentes. E, assim procedendo, teria afrontado a lei e
a jurisprudência administrativa sobre a matéria, que, ainda segundo seu entender, consagram o
entendimento de que as sobras de recursos em determinado mês/ano devem ser aproveitados para
justificar saldos dos meses/anos subsequentes.
Reproduz ementas de acórdãos do extinto 1o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e conclui as preliminares nos seguintes termos:
Todavia, nesta ordem de juízos, e sendo certo que o Recorrente justificou e comprovou
a origem da totalidade dos recursos nos moldes acima demonstrados; considerando,
ainda, que o único fundamento material da autuação foi a alegada omissão de
Fl. 4937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

rendimentos por suposta falta de comprovação da origem dos referidos valores, requer,
espera e confia o Recorrente que V. Sa.s cancelem os lançamentos, por absoluta
ausência de fundamentação material que possa ampará-los.
As preliminares levantadas pelo recorrente confundem-se com a apreciação do
próprio mérito da autuação nas diversas infrações apontadas, onde se demonstrará que os
procedimentos e conclusões adotados pela autoridade fiscal autuante basearam-se nos exatos
temos e limites da legislação tributária, tendo agido estritamente dentro da legalidade a que está
vinculada sua atuação.
Cumpre, de pronto, repisar, conforme já apontado na decisão recorrida, que as
decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Oportuno também destacar, o esclarecido no voto da autoridade julgadora de piso,
ao apreciar tais preliminares, no sentido de que o art. 112 do CTN, citado pelo contribuinte, trata
de situações nas quais haja dúvida quanto a capitulação legal , a natureza ou as circunstâncias
materiais do fato; ou natureza ou extensão dos seus efeitos; a autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; ou a natureza da penalidade aplicável ou sua graduação. Sendo que nenhuma
destas situações ocorreu no presente procedimento, onde o que se tributa é a omissão de
rendimentos embasada especificamente na presunção legal vinculada ao acréscimo patrimonial a
descoberto, prevista nos artigos 22 e 32 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Dessa
forma, a hipótese definida em lei, no presente caso, é o acréscimo patrimonial não justificado a
descoberto que evidencia uma omissão de rendimentos, enquanto que a matéria tributável foi
apurada pelo confronto, mensal, entre as mutações patrimoniais e os rendimentos auferidos.
Trata-se, assim, de uma presunção legal relativa, que, uma vez demonstrada pela
fiscalização a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto, presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte justificar a origem de tais acréscimos. Encargo
do qual não se desincumbiu, autorizando assim o lançamento do respectivo crédito tributário,
não se justificando o acatamento de tal preliminar.
Quanto à suposta "carência de fundamentação material para o lançamento", onde
alega que a autoridade fiscal deixou de considerar como origem os valores das sobras de recursos
comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores, que representariam origem de recursos
para os meses/anos subsequentes, o tema será devidamente analisado mais à frente. Não
obstante, há que se afastar de pronto tal preliminar, por não se caracterizar como vício passível
de comprometer todo o procedimento como sugere o recorrente, vez que o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.

Fl. 4938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

MÉRITO
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Adentrando às discussões de mérito da autuação, alega inicialmente o recorrente
que a fiscalização deveria ter considerado como origem de recursos a integralidade dos valores
inerentes a Distribuição de Lucros, quais sejam, R$ 41.385,41; R$ 111.288,00 e R$
290.000,00, respectivamente nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, o que por equivoco
deixou de proceder. Mesmo assim não procedendo, diante de seu equivocado entendimento,
deveria a autoridade autuante ter ao menos considerado como origem de recursos as respectivas
diferenças existentes entre os valores lançados nas DIRPF 2003, 2004 e 2005 como
"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” e os valores correspondentes a Distribuição de
Lucros, os quais dizem respeito a outros rendimentos isentos e tributáveis do Recorrente, que
não lucros.
Afirma ser certo que não existe na legislação pátria qualquer norma ou dispositivo
proibindo que a distribuição de lucros possa ser feita em espécie, ou que tenha que ser efetivada
obrigatoriamente em cheque e depositada em banco no momento da sua distribuição e, que, ao
contrário, existe sim, permissivos legais, como é o caso do artigo 1007 do Novo Código Civil.
Informa que, ante tais permissivos legais, os sócios da empresa Atlântico Eventos e Participações
Ltda, elaboraram Assembleia, conforme respectiva Ata já juntada, datada de 03 de setembro de
2004, objetivando a apreciação e consequente aprovação das contas do administrador e
deliberação sobre as demonstrações contábeis dos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003,
conforme Escritura Pública de declaração (igualmente anexada), confirmando o lapso da
ausência de registro da Ata à época, na JUCESC. Por derradeiro, ressalta que a distribuição de
lucros em voga restou demonstrada de forma extreme de dúvidas através de competente e farta
documentação hábil e idônea, tendo também sido efetivamente contabilizada na escrita da
empresa Atlântico Eventos e Participações Ltda, o que de tudo já foi dado conhecimento ao
Nobre Auditor durante o transcorrer do Procedimento de Fiscalização.
A infração foi acertadamente apreciada pela autoridade julgadora de piso, nos
seguintes termos:
O contribuinte ao contestar o lançamento não rebate a questão fundamental da
distribuição de lucros levantada pela autoridade fiscal, qual seja: a não existência de
lucros acumulados de períodos anteriores a distribuir, uma vez que nos períodos
fiscalizados houve prejuízo ou lucros irrisórios. E não apresenta em sua defesa qualquer
justificativa relativa à operação de recomposição de saldo de lucros acumulados a se
contrapor à fundamentação da autoridade fiscal para não reconhecimento deste saldo.
Ora, se a empresa não tinha lucros a distribuir, por não possuir nem lucros acumulados
nem lucros nos períodos, não é possível reconhecer os valores declarados pelo
contribuinte como rendimentos isentos e não tributáveis.
A cópia da Ata da Assembléia dos sócios da empresa Atlântico Eventos e Participações
Ltda. e a escritura pública de declaração, por sua vez, trazidas aos autos pelo
contribuinte, não são hábeis a comprovar que a empresa tinha efetivamente lucros
acumulados de períodos anteriores a distribuir. Desta forma, a alegação do contribuinte
de que a referida Ata autorizou a distribuição ct lucros em percentuais distintos dos
estabelecidos no contrato social, restou vazia.
Também não foram considerados tais valores pelo fato de que, nem o contribuinte
e nem a empresa da qual é sócio, lograram comprovar o efetivo pagamento/recebimento dos
valores de R$ 41.476,34 (ano-calendário 2002) e R$ 151.027,43 (ano-calendário 2003) e R$
290.000,00 (ano-calendário 2004), declarados como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Fl. 4939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Os fatos registrados na escrituração da pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são tidos como verdadeiros desde que respaldados por documentação hábil e idônea. O
simples registro de distribuição de lucros na escrituração da empresa e a respectiva informação
na Declaração de Ajuste Anual do sócio, por si só, são insuficientes para comprovar a saída do
numerário da pessoa jurídica e ingresso no patrimônio da pessoa física do sócio.
Conforme é esclarecido pela autoridade lançadora, no Relatório de Fiscalização,
no contrato social, lavrado em 09/02/1999, da Atlântico Eventos e Participações Ltda, consta, na
cláusula quinta, que a participação do fiscalizado era de 10% do capital social e na cláusula nona
determina que os sócios receberiam os lucros na proporção de suas quotas. Na terceira alteração
contratual, ocorrida em 22/02/2001, houve uma modificação no capital social e o contribuinte
passa a deter 32,5% do capital social, sendo que os valores declarados como distribuição de
lucros não foram considerados pelos seguintes motivos:

No ano-calendário de 2002 - valor de R$41.385,41:
- na DIRPJ (Atlântico Eventos e participações Ltda), do ano-calendário 2002 não
consta nenhum valor distribuído como lucro e dividendos;
- consta, tanto na folha 135 do livro diário da referida pessoa jurídica, assim
como, na folha 28 do razão, o lançamento de R$41.385,41 em 16/12/2002 como pagamento a
título fr distribuição de lucro para o contribuinte, cuja contrapartida foi a conta banco ABM
Amro Real S/A c/c 0300. Entretanto, o contribuinte apresentou à fiscalização, cópia de um
recibo no valor de R$41.385,41 datado de 02/01/2003, portantoa, dezessete dias depois de
lançado na contabilidade e já em outro exercício (ano de 2003). Ou seja, de acordo com o recibo,
o recebimento não teria ocorrido no ano de 2002;
- não foi identificado qualquer crédito nas contas bancárias do contribuinte que
coincidisse em aproximada data e valor do recibo apresentado à fiscalização;
- tendo o valor saído da conta bancos da pessoa jurídica, só poderia ter sido
emitido cheque ou deposito/transferência para o sócio, porém, embora intimado para tal, o
contribuinte não apresentou qualquer documento que demonstrasse o efetivo recebimento dos
lucros, limitando-se à apresentação do recibo e tampouco a saída de tal valor da conta bancária
da pessoa jurídica;
- conforme o art. 330 do código comercial: "Os ganhos e perdas são comuns a
todos os sócios na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no fundo social; salvo se
outra coisa for expressamente estipulada no contrato". No caso, consta no artigo 24 da 3a
alteração contratual (22/02/2001) que "os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios
quotistas de acordo com sua participação societária". Assim, como os lucros distribuídos da
empresa foram de R$94.296,09 (fls. 151 do Diário) e como o contribuinte detém 32,5% do
capital social, o fiscalizado poderia receber somente o valor de R$30.646,22, valor este distinto
da quantia declarada como lucros recebidos;
- no balanço patrimonial apresentado pela empresa, relativo ao ano de 2002,
apurou-se um prejuízo de (R$3.446,72), desta forma a distribuição de lucros baseou-se nos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores. Entretanto, o contribuinte
apresentou cópia dos livros razão e diário do ano 2000 e informou que, "relativamente ao ano de
1999, não havia escrita regular". Na análise do “Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados”, constante na folha 151 do livro Diário do ano de 2000, consta que o saldo anterior
de lucros acumulados é zero. Porém, a empresa lança como "ajuste Credores de meses, semestre
ou anos anteriores" o valor de R$440.551,99, depois apura um lucro no ano de 2000 no valor de
R$20.383,17, lançando como lucros acumulados o total de R$450.935,16. Por sua vez, às fls.
103 a 105 do livro razão n°1 do ano de 2000, a empresa simplesmente lança diretamente na
Fl. 4940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

conta “Lucros Acumulados” os valores referentes aos créditos dos contratos de locação de stand,
aumentando ficticiamente o valor de lucros acumulados. Assim, foram desconsiderados os lucros
acumulados de exercícios anteriores, vez que inexistentes; sendo que o autuado não apresenta
qualquer justificativa ou contestação quanto a tal fato.

No ano-calendário de 2003 - valor de R$151.027,43:
- na DIRPJ da Atlântico Eventos e Participações Ltda, do ano-calendário 2003
não consta nenhum valor distribuído como lucro e dividendos;
- consta às fls. 64, 65, 67 e 101 do livro Diário da pessoa jurídica os lançamentos
de pagamentos a título de distribuição de lucros para o autuado de R$ 2.350,00 (08/07/2003) e
R$ 8.938,00 (16/07/2003), ambos com contrapartida a conta banco ABM Amro Real S/A c/c
0300. Também está registrado o pagamento do valor de R$100.000,00 em 23/10/2003, cuja
contrapartida foi a conta caixa; totalizado R$111.288,00 como distribuição de lucro no ano de
2003;
- conforme já especificado, o artigo 24 da 3a' alteração contratual da Atlântico
Eventos preceitua que "os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios quotistas de acordo
com sua participação societária", que está em conformidade com a legislação comercial. Assim,
como os supostos lucros distribuídos pela pessoa jurídica no ano foram no valor total de
R$111.288,00 (fl. 139 do Diário) e autuado detinha 32,5% do capital social, somente poderia ter
recebido a quantia de R$36.168,60, porém, foi o único sócio quem recebeu lucros no ano, tendo
ficado como todo o lucro distribuído pela empresa;
- consta às fls. 64, 65, 67 e 101, do livro Diário da pessoa jurídica, os lançamentos
de pagamentos a título de distribuição de lucros para o autuado nos valores de R$2.350,00, em
08/07/2003, e R$8.938,00, em 16/07/2003, ambos com contrapartida à conta “Bancos, banco
ABM Amro Real S/A c/c 0300”. Também está registrado o pagamento do valor de
R$100.000,00 em 23/10/2003, cuja contrapartida foi a conta caixa; totalizado R$111.288,00
como distribuição de lucro no ano de 2003. O autuado apresentou à fiscalização, em 22/09/2006,
cópia de um único recibo no valor total de R$111.288,00, datado de 02/01/2004, recibo emitido,
portanto, 150 dias depois do primeiro lançamento na contabilidade e também já em outro
exercício (ano de 2004). Ou seja, de acordo com o recibo, o recebimento não teria ocorrido no
ano de 2003;
- o autuado não apresentou qualquer documento que demonstre o efetivo
recebimento dos lucros (cheque e/ou comprovante de depósito) e, tampouco, não foram
identificados quaisquer créditos nas contas bancárias do contribuinte que coincidisse
aproximadamente com data e valores recebidos;
- a distribuição de lucros se baseia nos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, porém, como explicitado acima, o lucro de exercícios anteriores é um lucro
fictício.

No ano-calendário de 2004 - valor R$304.687,15:
- na DIRPJ da Atlântico Eventos, do ano-calendário 2004, consta o valor de R$
400,00 como lucro e dividendos distribuídos. Por sua vez consta na folha 41 do livro Diário o
lançamento de R$290.000,00, em 31/03/2004, como pagamento a título de distribuição de lucro
para o autuado, cuja a contrapartida foi a conta caixa;
- conforme já apontado, o artigo 24 da 3o alteração contratual de 22/02/2001, que
"os lucros apurados, serão distribuídos entre os sócios quotistas de acordo com sua
participação societária". Assim, como os lucros distribuídos da empresa foram de R$290.000,00
no ano de 2004 (fls. 144 do livro Diário) e como o contribuinte detém apenas 32,5% do capital
Fl. 4941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

social, o limite máximo de recebimento, de acordo com sua participação societária, seria de R$
94.250,00, porém, recebeu todo o lucro distribuído pela empresa no período;
- a pessoa jurídica foi intimada a comprovar o efetivo recebimento dos valores
relativos à rubrica "valor recebido de diversos no mês", constantes de seu livro Diário n°5 (fl.
41) do ano de 2004, recebido em 31/03/2004 no valor de R$290.000,00, lançamento este que deu
suporte para a distribuição dos lucros de mesma data e valor. Não foi apresentado qualquer
documento que comprovasse tal lançamento;
- também o autuado foi novamente intimado a comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, o efetivo recebimento das distribuições de lucros do ano de 2004. Em sua
resposta no dia 22/09/2006, foi apresentada apenas cópia de um recibo no valor de R$290.000,00
datado de 15/10/2004;
- na contabilidade da empresa consta que o valor saiu da conta caixa em
31/03/2004. Entretanto, no recibo apresentado pelo autuado, consta que o mesmo recebeu em
15/10/2004, portanto 180 dias depois da data do lançamento contábil;
- não foi identificado qualquer crédito nas contas bancárias do contribuinte que
coincidisse, pelo menos aproximadamente, em data e valor do recibo, noutro giro, o contribuinte,
mais uma vez, não apresentou qualquer documento que demonstre o efetivo recebimento dos
lucros (cheque e/ou comprovante de deposito), limitando-se a exibir o recibo;
- no balanço patrimonial apresentado pela Atlântico Eventos, foi apurado lucro de
R$ 1.657,20, no ano de 2004, desta forma, a distribuição de lucros baseou-se nos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, que, conforme já apontado, trata-se de
lucro fictício.
O autuado alega que houve Assembleia dos sócios da pessoa jurídica,
objetivando a apreciação e consequente aprovação das contas do administrador e deliberação
sobre as demonstrações contábeis dos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003, conforme
Escritura Pública de declaração. Deve ser destacado que tal assembleia teria ocorrido somente
em setembro de 2004, ou seja, em data bastante posterior e distante dos supostos pagamentos de
lucros, que teriam ocorrido em dezembro/2002, outubro/2003 e março/2004. Já a referida
Escritura Pública de declaração de ocorrência de tal Assembleia, somente foi lavrada em
08/01/2007, conforme se verifica às fls. 4743/4745, ou seja, ocasião em que o autuado já se
encontrava sob procedimento fiscal.
Pelas informações inconsistentes constantes dos livros e documentos apresentados
pelo contribuinte; devido ao não cumprimento da legislação comercial e fiscal; pela não
apresentação de documentos que demonstrem a efetiva apuração de lucros e tampouco o
pagamento e recebimento de tais lucros, assim como, os demais rendimentos declarados como
isentos ou não tributáveis, tais valores não foram considerados como origem de recursos na
planilha de variação patrimonial, decisão esta que entendo acertada e de acordo com o
evidenciado nos autos.

DINHEIRO EM ESPÉCIE
Contesta o recorrente o fato de a autoridade lançadora não ter considerado, na
planilha de variação patrimonial, a integralidade dos valores de R$9 .240,00 em 31/12/2001; R$
14.333,00 em 31/12/2002; R$ 113.000,00 em 31/12/2003 e R$ 178.000,00 em 31/12/2004; por
ele declarados como dinheiro em espécie mantidos em moeda nacional.
Entende que caberia exclusivamente à autoridade lançadora o ônus de provar a
pretensa inexistência do numerário declarado em espécie na respectiva "Declaração de
Rendimentos", afirmar que: Não logrando êxito o Fisco em provar, de forma extreme de
Fl. 4942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

dúvidas, a citada inexistência do dinheiro declarado em espécie, devem todos os valores a este
titulo ser considerados como recurso/origem, ainda que tenha ocorrido pretensa apuração de
variação patrimonial a descoberto, conforme alegam os Nobres Julgadores a quo.
Conforme apontado no Relatório, acatando alguns dos argumentos apresentados
na impugnação, entendeu a autoridade julgadora de piso por considerar como recurso/origem na
planilha de variação patrimonial, alguns valores relativos a “dinheiro em espécie” declarados
pelo contribuinte. Com efeito, foram efetivamente consideradas no julgamento de piso as sobras
de recursos declarados pelo autuado, conjugadas com os saldos apurados pela fiscalização na
planilha de variação patrimonial (fls. 4595, 4597, 4599 e 4601), tendo sido tratadas como se
segue:
- foi acatado o pleito do contribuinte e considerados como origem/recurso, em
janeiro de 2001 e janeiro de 2002, os valores declarados tempestivamente, nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual, como "dinheiro em espécie" de R$ 3.440,00 e R$ 9.240,00;
- no ano-calendário 2003, entretanto, a autoridade fiscal apurou variação
patrimonial a descoberto, em 31 de dezembro de 2002, no valor de R$ 44.629,67 (fl. 2295), ou
seja, não foi apurado para o início de 2003, qualquer saldo de valor que pudesse ser
considerado. O contribuinte nada trouxe aos autos a fim de infirmar tal variação e tampouco
apresentou qualquer comprovação de que detinha recursos em dezembro de 2002. Ao contrário,
foi apurado que sequer possuía saldo suficiente para cobrir suas despesas no referido ano-
calendário, o que contraria qualquer afirmação de que poderia ter "saldo de recursos em
dinheiro". Se isso fosse verdade, tal saldo aumentaria a variação patrimonial a descoberto, vez
que seria computado como origem de recurso. Por tais motivos, não foi acatado o pleito do
contribuinte para se incluir como origem/recurso no ano-calendário seguinte —janeiro de 2003
— a importância declarada como dinheiro em espécie, no valor de R$ 14.333,00, em 31 de
dezembro de 2002;
- da mesma forma, a autoridade fiscal apurou, em dezembro de 2003, um "saldo
positivo disponível para o mês seguinte", à folha 2296, no valor de R$ 70.998,66. O contribuinte
declarou que detinha "dinheiro em espécie'', na mesma data, no valor de R$ 113.000,00. Assim,
somente foi considerado como recurso/origem, em janeiro de 2004, como dinheiro em espécie, o
valor de R$ 70.998,66, ou seja, o valor que efetivamente foi apurado pela autoridade fiscal como
saldo positivo, pelos mesmos motivos apontados acima, relativamente ao saldo de 2002.
O procedimento adotado encontra-se em consonância com o decidido no Acórdão
no 9202-007.157 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO
FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO-CALENDÁRIO
SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário para o
subsequente os valores consignados na declaração de bens apresentada antes do início
do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo contribuinte.
Assim, demonstrado que o tema foi corretamente tratado no julgamento de piso,
sendo considerados os saldos declarados pelo autuado, mas ajustados nos exercícios em que se
demonstrou inconsistência com os valores apurados no trabalho de auditoria fiscal, deve ser
mantido o lançamento, com os reparos realizados pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Fl. 4943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

COTAS DA PESSOA JURÍDICA PLASCÊNCIA E CASTAGNARO
Alega o autuado ter havido grave equívoco, com relação ao valor de R$
405.000,00, descrito pela fiscalização como dispêndio/aplicações na Planilha de Variação
Patrimonial, no mês de julho do ano-calendário 2002, a titulo de Cotas da empresa Plascência &
Castagnaro.
Relata que, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade
Por Quotas de Responsabilidade Limitada apresentado ainda na fase de auditoria, os então
sócios Romolo Martinelli e Luiz Carlos Dalcanale, na condição de cedentes, titulares e
detentores de 900.000 (novecentas mil) quotas do capital social da Incorporadora e Construtora
Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda, CEDERAM ao autuado e ao Sr. Ernesto Plascância San
Vicente, a totalidade das citadas quotas pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). E que,
ainda segundo suas afirmações, simultaneamente ao referido instrumento foi confeccionado e
celebrado o instrumento da 4a alteração contratual da empresa supra indicada, com a retirada dos
citados cedentes e ingresso dos respectivos cessionários no quadro societário. Ressalva que o
"Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade Por Quotas de Responsabilidade
Limitada em tela é datado de 17 de julho de 2002, com reconhecimento de firma dos respectivos
firmatários e selo de autenticidade datados de 18 de julho de 2002, tudo amparado pela
legislação vigente e revestido de absoluta legalidade. Oportuno reproduzir as seguintes
passagens do Recurso apresentado, relacionadas ao tema:
Devido a Cessão de cotas em questão e a consequente 4aAlteração da empresa
Incorporadora E Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda, inscrita no CNPJ
no 03.800.056/0001-19, o quadro societário resumiu-se a Roberto Carlos Castagnaro,
ora Recorrente e Ernesto Plascência San Vicente, passando a empresa a se denominar
Incorporadora e Construtora Plascência & Castagnaro Ltda;
Como a Cessão se operou pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e passando
Roberto Carlos Castagnaro a ser detentor de 50% das quotas, declarou citada aquisição
na Declaração de Bens e Direitos de sua DIRPF, exercício 2003, pelo correto e exato
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) efetivamente pago, conforme Declaração de
Ajuste Anual Simplificada-2003;
Portanto, é latente e inconcebível o erro patrocinado pelo Nobre Auditor que considerou
como Dispêndios/Aplicações a totalidade das cotas (405.000) e não o seu efetivo valor
pago e declarado;
Reitera-se que a parcela das cotas (405.000) da empresa Incorporadora e Construtora
Plascência & Castagnaro Ltda, que cabe a Roberto Carlos Castagnaro foi adquirida por
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), conforme declarado em sua Declaração de Bens e
Direitos da DIRPF, exercício 2003;
Entretanto, os Nobres Julgadores, forçosamente invocam a 4a Alteração Contratual da
Empresa Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale e Plascência Ltda., para
alegar que o Recorrente teria adquirido 405.000 quotas, pelo de R$ 405.000,00;
Ora Eméritos Julgadores, citada alegação reveste-se como absurda, fantasiosa e
desprovida de qualquer fundamento fático, posto que, resta exarado na supra citada
Alteração Contratual, tão somente o seguinte:
"ROBERTO CARLOS CASTAGNARO, que nada possui, adquire do sócio retirante
Lutz Carlos Dalcanale 405.000 cotas no valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e
cinco mil reais)já integralizadas em moeda corrente nacional. "(sic)
Por óbvio que esta Cláusula não externa que o Recorrente tenha obrigatoriamente
adquirido citadas cotas pelo valor de R$ 405.000,00;
Enaltecemos que a empresa em questão vinha passando por enormes dificuldades,
necessitando urgentemente de investimentos, bem como, do ingresso de recursos para a
Fl. 4944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

continuidade e aprimoramento de suas atividades. Isto obrigou seus sócios a cederem
suas cotas ao Recorrente e a Ernesto Plascência San Vicente pelo preço declarado de R$
100.000,00, conforme contrato celebrado na ocasião, dos quais o contribuinte pagou a
metade — R$ 50.000,00, conforme declarado;
Estas transações comerciais, nos moldes em que se concretizaram são notórias,
extremamente comuns e habituais. Por vezes, pessoas ou empresas em dificuldades
vêem-se obrigadas e se desfazerem de alguns ou da totalidade de seus bens por preço
muito inferior ao de mercado e outras as adquire em ótimas oportunidades de negócio,
como de fato ocorreu com o contribuinte. Este é o principio da livre iniciativa, do
mercado capitalista e principalmente numa economia de mercado aberto e livre
concorrência (Capitalismo). Como exemplo, citamos a venda da empresa Transbrasil,
que à época foi vendida por R$ 1,00 (Hum real).
Ademais, não existe em nosso ordenamento jurídico pátrio, previsão que proíba a
alienação de bens e direitos por prego diminuto ou mesmo exorbitante, desde que
devida e expressamente acordado entre as partes;
O fato é que citadas operações encontram-se concretamente amparadas em
documentação hábil e idônea, em observância aos estritos ditames da Lei. Ou seja, a
indigitada Alteração Contratual restou devidamente arquivada no registro público
competente sem indicação do prego que foi pago, porém informado a SRF e declarado o
efetivo valor pago, este constante unicamente do respectivo Instrumento Particular de
cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, com firma
devidamente reconhecida;
Entendeu a fiscalização, entendimento esse mantido pela autoridade julgadora de
piso, que da leitura da cláusula Terceira da 4a Alteração Contratual da pessoa jurídica
Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda., constata-se que o
contribuinte teria adquirido as 405.000 cotas, efetivamente pelo valor de R$1,00 a cota,
totalizando R$ 405.000,00. Destacam que, nas demais alterações contratuais — quinta a sexta,
também devidamente averbadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis, o
contribuinte permaneceu com 405.000 cotas de capital, no valor de R$ 405.000,00. Concluindo
que não foi apresentada qualquer outra prova passível de corroborar as alegações do autuado.
Pois a simples apresentação de contrato particular, não registrado e desacompanhado de outros
elementos, não seria suficiente para invalidar o valor constante da alteração contratual, averbada
e arquivada no registro público, uma vez que tal valor foi reiterado nas alterações contratuais
posteriores (5a e 6a alterações contratuais), não havendo que acatar as razões de contestação.
A discussão centra-se em definir o correto valor pelo qual foram adquiridas pelo
autuado as cotas da Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda. A
fiscalização baseou-se no item B/2 da cláusula Terceira da 4a alteração contratual da pessoa
jurídica, onde entende estar cabalmente caracterizado que o contribuinte teria adquirido as
405.000 cotas, efetivamente pelo valor de R$ 405.000,00.
O contribuinte refuta tal conclusão apresentando “Instrumento Particular de
Cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada” (fls. 4779/4791),
datado de 17/07/2002, firmado entre os antigos sócios da Incorporadora e Construtora Martinelli
(como cedentes). o autuado e o Sr. Ernesto Plascência San Vicente (como cessionários), onde
consta a cessão de 900.000 cotas da pessoa jurídica pelo valor de R$100.000,00. Alega que a
cláusula Terceira da 4a alteração contratual não externa que o recorrente tenha obrigatoriamente
adquirido citadas cotas pelo valor de R$405.000,00
Eis os termos do referido item B/2, da referida cláusula Terceira da 4a alteração
contratual da Incorporadora e Construtora Martinelli (fls. 3546/3550):
Fl. 4945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

B/2 - ROBERTO CARLOS CASTAGNARO, que nada possui, adquire do sócio
retirante Lutz Carlos Dalcanale 405.000 cotas no valor de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais)já integralizadas em moeda corrente nacional.
Ocorre que, os documentos trazidos aos autos pelo autuado, assim como suas
próprias afirmações, inclusive na impugnação e na defesa ora objeto de análise, vão de encontro
aos termos do “Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada” que, em tese, comprovaria a aquisição das 405.000 cotas da
Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda.
Verifica-se a totalidade da Cláusula Terceira da 4a alteração contratual (também
datada de 17/07/2002, mesmo dia de registro do Instrumento de Compra e Venda), onde foi
formalizada contratualmente a operação de compra e venda das cotas, a seguinte redação:
TERCEIRA - O Capital Social, no valor de R$ 1.350 000,00 (Um Milhão Trezentos e
Cinquenta Mil Reais), permanece o mesmo, sendo doravante distribuído entre os sócios,
da seguinte forma:
A/1 - ERNESTO PLASCENCIA SAN VICENTE, que possui 450 000 cotas no valor
de R$ 450 000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), adquire do sócio retirante
Romolo Martinelli, 450 000 cotas no valor de R$ 450 000,00 (Quatrocentos e Cinquenta
Mil Reais), e 45 000 cotas do sócio retirante Luiz Carlos Dalcanale, no valor de R$
45.000,00 ( Quarenta e Cinco Mil Reais) doravante ficando ao final com 945 000 cotas
no valor de R$ 945 000,00 (Novecentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) já integralizadas
em moeda corrente nacional.
B/2 - ROBERTO CARLOS CASTAGNARO, que nada possuía, adquire do sócio
retirante Luiz Carlos Dalcanale 405.000 cotas no valor de R$ 405.000,00 (Quatrocentos
e Cinco Mil Reais) já integralizadas em moeda corrente nacional.

Nesse ponto, necessário se faz, mais uma vez reproduzir parte do texto acima
colacionado, constante da impugnação (fl. 4715), quanto do recurso (fl. 4869) apresentado a este
Conselho:
IMPUGNAÇÃO (FL. 4715)
(...)
Devido a Cessão de cotas em questão e a conseqüente 4a Alteração da empresa
Incorporadora E Construtora Martinelli; Dalcanale & Plascência Ltda, inscrita no CNPJ
no 03.800.056/0001-19, o quadro societário resumiu-se ao Impugnante e Ernesto
Plascência San Vicente, cada qual detentor de 50% das quotas, passando a empresa
a se denominar Incorporadora e Construtora Plascência & Castagnaro Ltda;
Como a Cessão de operou pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e passando o
Impugnante a ser detentor de 50% das quotas, declarou citada aquisição na
Declaração de Bens e Direitos de sua DIRPF, exercício 2003, pelo correto e exato valor
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), conforme Declaração de Ajuste Anual
Simplificada-2003 ANEXA. (negritei)
(...)
RECURSO (FL. 4869)
(...)
Fl. 4946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Como a Cessão se operou pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e passando
Roberto Carlos Castagnaro a ser detentor de 50% das quotas, declarou citada
aquisição na Declaração de Bens e Direitos de sua DIRPF, exercício 2003, pelo correto
e exato valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) efetivamente pago, conforme
Declaração de Ajuste Anual Simplificada-2003;
(...)
Enaltecemos que a empresa em questão vinha passando por enormes dificuldades,
necessitando urgentemente de investimentos, bem como, do ingresso de recursos para a
continuidade e aprimoramento de suas atividades. Isto obrigou seus sócios a cederem
suas cotas ao Recorrente e a Ernesto Plascência San Vicente pelo preço declarado
de R$ 100.000,00, conforme contrato celebrado na ocasião, dos quais o
contribuinte pagou a metade — R$ 50.000,00, conforme declarado. (negritei)
Ora, as contradições são patentes, pois o autuado alega ter adquirido 50%
(cinquenta por cento) das cotas da pessoa jurídica pelo valor de R$ 50.000,00. Entretanto, o
registro público da Quarta alteração contratual, datado do mesmo dia, informa que o mesmo teria
adquirido 405.000 cotas e que sua participação na sociedade corresponderia a 30% (trinta por
cento). Ainda conforme a mesma Cláusula Terceira, repita-se, registrada no Registro Comercial,
o sócio remanescente da pessoa jurídica, Sr. Ernesto Plascencia San Vicente, que já possuía
450.000 cotas, teria adquirido do sócio retirante Romolo Martinelli, 450 000 cotas no valor de
R$ 450 000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), e 45 000 cotas do sócio retirante Luiz
Carlos Dalcanale, no valor de R$ 45.000,00 ( Quarenta e Cinco Mil Reais), ficando ao final com
945 000 cotas no valor de R$ 945 000,00 (Novecentos e Quarenta e Cinco Mil Reais).
Temos assim que, nos termos do registro público, o Sr. Ernesto Plascencia San
Vicente adquiriu 495.000 cotas da Incorporadora e Construtora Martinelli; Dalcanale &
Plascência Ltda, e o autuado (Sr. Roberto Carlos Castagnaro) teria adquirido 405.000 cotas, que
correspondem a 55% e 45%, respectivamente, das 900.000 cotas até então pertencentes aos
sócios retirantes. Percentuais este totalmente distintos dos declarados pelo contribuinte, assim
como, da informação constante do contrato, de que, cada qual teria adquirido 50% das cotas e
pago R$ 50.000,00 por seu quinhão, além do fato de que os sócios remanescentes sequer
possuíam, contratualmente, a mesma participação no quadro societário.
Quanto ao valor de R$405.000,00, adotado pela fiscalização, verifica-se que na
Segunda Alteração Contratual da Incorporadora e Construtora Martinelli e Dalcanale Ltda (fls.
3554/3556, datada de 08/01/2001, foi admitido o sócio Ernesto Plascencia San Vicente e alterado
o capital social da pessoa jurídica de R$ 230.000,00 para R$ 1.350.000,00, sendo o aumento, no
valor de R$ 1.120.000,00, totalmente integralizado no ato, o que equivale a R$ 1,00 por cota.
Ocorre que, em 03/01/2003, ou seja, menos de 6 meses após o ingresso do
autuado na sociedade, a pessoa jurídica RCC Administração Patrimonial Ltda, (cujo o sócio
majoritário e administrador é o autuado) ingressa como sócia da Incorporadora e Construtora
Martinelli, adquirindo a totalidade das cotas do Sr. Ernesto Plascência San Vicente. Tal operação
dá origem à Quinta Alteração contratual da Incorporadora e Construtora, onde consta registrado
expressamente que o valor de aquisição seria de R$ 1,00 por cota (art. 1o), assim como, que o
capital social da pessoa jurídica é de R$ 1.350,000,00, dividido em 1.350.000 cotas de R$ 1,00
(fl. 3538), valores estes que coincidem com valor atribuído pela fiscalização para a operação de
compra de 405.000 cotas pelo autuado em 17/07/2002,
Tais fatos/números desabonam e comprometem totalmente a credibilidade do
“Instrumento Particular de Cessão de Cotas em Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada” apresentado pelo autuado, ao passo que, respaldam o procedimento adotado pela
autoridade fiscal lançadora, devendo, portanto, ser mantido.

Fl. 4947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

FLUXO FINANCEIRO - ́PRECLUSÃO
Sob este título, argumenta o autuado que valores relativos a cotas da sociedade
Camboriú Comércio de Alimentos e Eventos Sociais Ltda e da sociedade Warung, além dos
automóveis BMW 330 I, no valor de R$ 75.000,00, em nome da sobrinha do Recorrente,
(Camila Castagnaro Rodrigues); Mercedez SLK, no valor de 45.000,00, em nome de outra
sobrinha (Aline Morgan Castagnaro Xavier), não poderiam ter sido incluídos na planilha de
variação patrimonial, uma vez que, mesmo se tratando de bens de sua propriedade, teriam sido
declarados pelos “laranjas” e com pagamento dos respectivos tributos. Complementa que tal
fato: “... por si só, faz cair por terra a integralidade do Fluxo Financeiro apurado pelo Nobre
Auditor, importando em sua nulidade absoluta, o que desde já requer, restando imprestável aos
fins a que se propunha, posto que, eivado de vícios não sanáveis, tendo sido confeccionado
ausente de qualquer respaldo fático e legal.”
Trata-se de alegação totalmente despropositada, pois o sujeito passivo da
obrigação tributária relativa ao imposto é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda ou proventos de qualquer natureza, conforme preceitua o art. 45 c/c art. 43 do CTN.
Por outro lado, tais alegações não foram apresentadas quando da impugnação. Em
decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o
propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida, conforme preceitua
o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal.
Nesses termos, considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso
Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
De acordo com o mesmo ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS – CARTÃO DE CRÉDITO
Esforça-se o contribuinte em justificar o pagamento, pela pessoa jurídica em que
figura como sócio majoritário, das faturas de seu cartão de crédito pessoal. Ancora-se no fato de
se tratar de sociedade que tem por objeto social a organização, promoção e execução de eventos,
festividades, mostras, feiras, shows, congressos e apresentações artísticas e culturais, bem como
a participação societária em outras sociedades. O que exigiria do sócio o deslocamento para
diversas cidades dento e fora do país, sendo o recorrente o efetivo responsável pela organização
e movimentação dessa estrutura que compõe o objeto social da empresa. Assim, a empresa, por
intermédio de seu sócio, ora recorrente, concretizava todas as operações concernentes a sua
atividade, tais como, postos de gasolina, restaurantes, sanduicheria, pizzaria, hotéis, pousadas,
companhias aéreas e de transporte intermunicipal, locadoras de veículos, motivo pelo qual,
segundo alega, disponibilizava o cartão de crédito da pessoa jurídica para uso o autuado.
A autoridade lançadora explicitou no Relatório Fiscal (fl. 2301) que a pessoa
jurídica Atlântico Eventos e Participações Ltda efetuava o pagamento da totalidade das faturas de
cartão de crédito pessoal do autuado, no período objeto de tal autuação, de agosto de 2003 a
dezembro de 2004. Sendo fato que tratava-se de cartão de crédito pessoal do autuado e não da pessoa
jurídica. Assim decidiu a autoridade julgadora de piso:
Fl. 4948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

Nota-se que ao determinar como tributáveis, na pessoa física, a remuneração indireta
como benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e
assessores de pessoas jurídicas, o legislador apenas citou exemplos sem afastar outras
ocorrências (inciso XVII do artigo 43 do RIR199).
Ora, vê-se claramente que o pagamento das faturas de cartão de crédito em nome do
contribuinte, efetuados pela pessoa jurídica, se enquadram, sem qualquer dúvida, nos
benefícios e vantagens concedidos a administradores e diretores a serem tributados
como rendimentos na pessoa física. Nas faturas de cartões de crédito do contribuinte,
verifica-se diversas despesas de caráter pessoal, como postos de gasolina,
supermercado, lojas de departamentos, roupas, meias, telefone celular, compact disc
(cd) e outros, joalherias, restaurantes, sanduicheria, pizzaria, farmácia, bem como
hotéis, pousadas, companhia aéreas e de transporte intermunicipal, locadora de
automóveis (v. folhas 23 a 124).
Por sua vez, em sede de impugnação, o contribuinte não traz aos autos qualquer
prova de que as despesas de cartão de crédito, pagas pela pessoa jurídica da qual é sócio,
guardam relação direta com a atividade da empresa.
Ressalte-se que ao contribuinte cabe, in totum, o encargo da produção das provas do
que alega. Apesar de difícil, o ônus desta comprovação 6, exclusivamente, do
impugnante.
Ora, se o cartão de crédito pertence ao contribuinte, a alegação de que despesas
relacionadas na fatura são de terceiros deve ser devidamente demonstrada com
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos. Não bastando para este mister a
simples alegação de que as despesas referem-se ao ramo de atividade da pessoa jurídica.
Ainda que se torne uma comprovação penosa, esta demonstração é necessária e dela o
impugnante não pode se afastar.
Como visto, há expressa previsão normativa para a tributação da remuneração
indireta paga pela pessoa jurídica como benefícios e vantagens concedidos a administradores,
diretores, gerentes e assessores. Destacam-se os arts. 43, inc. XVII e 622, inc. II, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR199),
vigente à época de ocorrência dos fatos, atual Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
devendo ser mantido o lançamento.

DESCABIMENTO
DA
MULTA
ISOLADA
EM
RAZÃO
DO
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRPF – CARNÊ-LEÃO EM CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO
O recorrente reitera e ratifica a integralidade de suas alegações no que concerne a
impossibilidade de aplicação da multa isolada, assim como, sua aplicação em concomitância
com a multa de ofício.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, se passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%), devendo assim ser aplicado o entendimento sumulado de no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 4949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Dessa forma, tem-se por indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário de 2001 a 2004, posto que
anteriores à novel legislação. Há que se esclarecer que tais conclusões dizem respeito apenas a
exigências relativas a fatos geradores anteriores à alteração promovida na legislação, devido à
ambiguidade da redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi objeto de
clareamento pela nova redação implementada.
Baseado em tais fundamentos, considerando que os fatos geradores ocorreram em
período anterior à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela MP no
351, de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, há que se dar parcial provimento ao recurso
para afastar do lançamento a multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de
ofício.
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%
Argui o recorrente ser injustificada e incabível a aplicação da multa qualificada de
150%, eis que a autoridade autuante, no seu entender, não se esforçou em produzir um único
elemento de prova tendente a caracterizar o evidente intuito de fraude imputado, condição
prevista em Lei para autorizar a exacerbação da penalidade, consoante expressamente declarado
nos dispositivos legais adotados. Afirma sempre ter sido solícito e diligente, e em nenhum
momento laborou no sentido de criar qualquer entrave ou obstáculo ao fiel andamento do
Procedimento de Fiscalização. Tendo atendido a todas as intimações de forma célere,
colaborando, fornecendo elementos, documentos e esclarecimentos, sempre que requerido pela
fiscalização. E que, conjugando-se os dispositivos prescritores da penalidade, e diante da
situação fática dos autos, seria fácil concluir que inocorreu qualquer resquício de ato doloso,
muito menos de evidente intuito de fraude por parte do recorrente nos termos preconizados pela
Lei e arremata nos seguintes termos:
Todavia, a pretensa confissão do Recorrente perante a Justiça Federal, dando conta de
que se utilizava de "laranjas", a qual se apegou a autoridade autuante e os Nobres
Julgadores de Primeira Instância para justificarem a sanção em tela, resta imprestável
para fundamentar a aplicação da multa agravada. Aliás, quanto a citada confissão, esta
só vem a demonstrar a extrema boa fé do Recorrente com relação aos atos praticados,
afastando totalmente a ocorrência do eventual dolo;
Esclarecemos que o Recorrente efetivamente coabitava com as pessoas indicadas como
terceiros ou interpostas pessoas, em nome das quais estariam seus bens. Citadas pessoas
são na verdade seus parentes, irmão, irmãs, sobrinhas, etc. Em virtude do grau de
parentesco, confiança mútua e coabitação, seus bens por muitas vezes confundiam-se;
(...)
Apesar da alegada ausência de justificativas para a qualificação da multa, há farta
documentação nos autos que demonstram o oposto. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 72, conceitua fraude como “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo da reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.” O Acórdão 9202003.128 – CSRF, 2a turma,
trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
Fl. 4950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde,
utilizando-se de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo
contribuinte que emergem do processo. (Acórdão 9202003.128, CSRF, 2a Turma,
de 27 de março de 2014)
Nos presentes autos são evidenciados fortes elementos que autorizam a
qualificação da multa, explicitados em tópicos próprios, tais como, a confessa utilização de
“laranjas” para ocultação de patrimônio e respectiva renda; lançamento de dados inconsistentes
em livros e documentos fiscais; simulação de negócios jurídicos, entre outros.
Baseado nos fundamentos acima colacionados e da análise dos documentos e
informações constantes dos autos, entendo presentes as circunstâncias qualificadores da multa,
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, devido à simulação de negócios jurídicos,
ocultação de negócios, utilização de interpostas pessoais para realização de negócios, todos
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento ou circunstâncias materiais do fato gerador e
praticadas em conluio, devendo ser mantida a multa qualificada.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Finamente, alega o recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários.
No que se refere a tal alegação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a Administração
Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento o recurso.
Quanto ao protesto pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros
elementos que venham se demonstrar necessários à comprovação das alegações ora articuladas,
até o deslinde definitivo da questão, deve-se rejeitar uma vez que já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, era dever do autuado
municiar sua defesa com os elementos de prova que entendesse suportarem os fatos por ele
alegados. Dessa forma, o contribuinte deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando, juntamente com os motivos de fato e de direito que fundamentaram sua defesa, os
documentos que respaldassem suas afirmações, conforme disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, bem como o disposto no inciso
I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa
de ofício.
Fl. 4951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003820/2006-87

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 4952
DF CARF MF
Documento nato-digital